Tribunal: TCU
Processo: 018.672/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Autuado conforme determinação do item 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário, referente ao Pregão Presencial 147/2007.

Inteiro teor:
Acórdão 2340/2026-TCU-Segunda Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada por força do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário , em virtude de indícios de ilegalidade em licitações e pagamentos ligados a contratos de importação de equipamentos hospitalares no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 1426/2022-TCU-Segunda Câmara , julgado o mérito da TCE, considerou as contas irregulares e condenou solidariamente os responsáveis Francisco Matheus Guimarães, Geraldo da Rocha Motta Filho, Naasson Trindade Cavanellas, Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda. ao pagamento do débito; considerando que os embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda. foram conhecidos e rejeitados ( Acórdão 3429/2022-TCU-Segunda Câmara - peça 193); considerando que o recurso de reconsideração interposto por Geraldo da Rocha Motta Filho, Naasson Trindade Cavanellas e Stryker do Brasil Ltda. foi conhecido e teve provimento parcial ( Acórdão 6923/2024-TCU-Segunda Câmara - peça 262), sem alterar o juízo de irregularidade e condenação em débito; considerando que os embargos de declaração opostos por Geraldo da Rocha Motta Filho e Naasson Trindade Cavanellas contra o Acórdão 6923/2024-TCU-Segunda Câmara foram conhecidos e, no mérito, rejeitados ( Acórdão 509/2025-TCU-Segunda Câmara - peça 297), confirmando a coisa julgada administrativa quanto ao débito; considerando o teor da petição da empresa Stryker do Brasil Ltda. (peça 321), requerendo a abstenção de medidas constritivas de cobrança em razão da contratação de apólice de seguro; considerando que a contratação de garantia de natureza privada não pode obstar o exercício das competências constitucionais e legais desta Corte de Contas para a execução de seus julgados, nos termos do art. 71 da Constituição Federal e art. 28 da Lei 8.443/1992; considerando que o Mandado de Segurança no 40034-RJ, ajuizado pela empresa no Supremo Tribunal Federal contra o Acórdão 6923/2024-TCU-Segunda Câmara , teve a segurança denegada (peça 351), com decisão ratificada em agravo regimental (peça 356), o que válida a atuação do Tribunal, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da petição constante da peça 321, apresentada pela empresa Stryker do Brasil Ltda., para no mérito, negar-lhe provimento. b) informar o teor desta decisão ao Ministério da Saúde, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.672/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.029/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.028/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Francisco Matheus Guimarães (XXX.242.227-XX); Geraldo da Rocha Motta Filho (XXX.619.607-XX); Julio Cezar Alvarez (XXX.964.048-XX); Naasson Trindade Cavanellas (XXX.507.367-XX); Stryker do Brasil Ltda. (02.966.317/0001-02). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Débora de Assis Pacheco Andrade (292186/OAB-SP), Fabio Maluf Tognola (30.825/OAB-DF) e outros, representando Julio Cezar Alvarez; Isadora Terra Ribeiro (70267/OAB-DF), Najara de Paula Cipriano (59373/OAB-DF) e outros, representando Stryker do Brasil Ltda.; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Naasson Trindade Cavanellas; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Tito Henrique de Noronha Rocha; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Geraldo da Rocha Motta Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.